Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800429-73.2019.8.14.0301

APELANTE: MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800429-73.2019.8.14.0301

APELANTE: MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO- OAB/RJ nº 112.794-A; MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI- OAB/RJ nº 112.793-A; GABRIEL P. AMARANTE DE MENDONÇA- OAB/RJ nº 164.897; BRUNO MENDES DE MORAES RENAUX- OAB/RJ nº 140.909; PEDRO VAZ DUQUE- OAB/RJ nº 233.495; DANIELLA VARGAS G. DE CASTRO- OAB/RJ nº 208.412.

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FÁBIO T F GÓES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da questão diz respeito à ausência de condenação dos honorários advocatícios em favor do ora apelante.

De acordo com o Princípio da Causalidade, mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

No caso concreto, em sede de contrarrazões, o Estado do Pará afirma que os precedentes utilizados pelo apelante não podem ser aplicados ao caso concreto, tendo em vista que “a extinção do feito não foi levada a efeito em virtude da Exceção de Pré- Executividade, e sim do requerimento feito pelo Estado do Pará”.

No entanto, pela análise dos documentos, é possível verificar que o Estado do Pará ajuizou a ação de execução fiscal, e posteriormente à citação, a executada MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A opôs exceção de pré- executividade (id n° 2395326), momento no qual informou a existência da Execução Fiscal nº 0853322-75.2018.8.14.0301, a qual cobra os mesmos débitos da presente execução, havendo litispendência entre elas. Intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública requereu a extinção da ação, em razão da litispendência.

Assim, ainda que na sentença o juízo
a quo
tenha considerado o pedido de extinção formulado pelo Estado do Pará para julgar extinta a ação, não se pode ignorar que a situação foi levantada primeiramente pelo executado, apenas sendo reconhecida pelo Estado do Pará.

Destarte, embora tenha sido reconhecida a litispendência pelo exequente, observa-se que o ajuizamento indevido e a extinção do feito após a contratação de advogado pelo executado ensejam a condenação ao pagamento da verba honorária.

No caso, a extinção da execução ocorreu por uma falha da Administração Pública, pois já havia sido ajuizada demanda idêntica, o que não dá ensejo à aplicação da benesse do art. 26 da LEF, pois quem dá causa à propositura da ação é a Fazenda Pública que ajuíza execução fiscal com base em certidão de dívida ativa repetida.

Em relação ao
quantum
a ser arbitrado, além da regra geral contida no parágrafo segundo do art. 85 do CPC, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. No caso em tela, o valor da causa atualizado se enquadra na hipótese do §3°, III do art. 8 do CPC/15.

Assim, o patrono da parte teria direito à fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que resultaria, em média, a R$ 372.799,82 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) de verba honorária.

No entanto, não é razoável onerar os cofres públicos neste montante, tendo em vista que apenas extinguiu a execução fiscal diante da existência de litispendência.

Sobre o tema, é válido ressaltar que em julgamento de caso semelhante, relacionado ao acolhimento de exceção de pré-executividade em razão da litispendência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”, de modo que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa.

Diante do exposto, assiste razão em parte ao apelante, pois lhe é devida a verba honorária, porém, não nos termos requeridos. Assim, nos moldes no art. 85 §8° do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85 § 2° do CPC/15, arbitro os honorários no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença somente no que tange à condenação dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SACHA CALMON – MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal
, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, na qual o exequente requer a extinção da ação, tendo em vista a litispendência com o processo de nº 0853322-75.2018.814.0301 (ID nº 9827905).

Isto posto, considerando o pedido formulado
, julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, sem qualquer

ônus paras as partes.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.”

Inconformado, SACHA CALMON – MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS interpôs recurso de apelação (id n°. 2395336).

Em suas razões, o recorrente se insurge contra a parte da sentença que extinguiu a ação, porém, sem arbitrar honorários advocatícios.

Alega que no caso, a Fazenda Estadual só verificou que o débito executado estava com sua exigibilidade suspensa após a empresa ser citada e apresentar sua Exceção de Pré-Executividade.

Assim, afirma que tendo em vista que o Estado do Pará só reconheceu a improcedência da cobrança depois da citação e da apresentação de defesa por parte da Executada, obrigando-a a constituir advogado, forçoso é constatar que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 não representa óbice à condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

Assevera que a sentença recorrida foi prolatada sob a égide do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), devendo, pois, ser observado o que dispõe o art. 85 do referido diploma, de modo a considerar que o proveito econômico obtido é facilmente aferível a partir da atualização do valor da causa (R$ 7.455.996,45- sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) pela taxa SELIC acumulada (2,48%), o que perfaz o montante de R$ 7.640.905,16 (sete milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e cinco reais e dezesseis centavos) – equivalente a 7.656 (sete mil, seiscentos e cinquenta e seis) salários-mínimos, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº 9.661/19.

Destarte, afirma que se aplicam ao caso em tela os percentuais previstos no art. 85, §3º, III do CPC, que estabelecem a fixação da verba honorária entre 5% e 8% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a sentença, de modo que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, III do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 2395356).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito à ausência de condenação dos honorários advocatícios em favor do ora apelante.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

No caso concreto, em sede de contrarrazões, o Estado do Pará afirma que os precedentes utilizados pelo apelante não podem ser aplicados ao caso concreto, tendo em vista que “a extinção do feito não foi levada a efeito em virtude da Exceção de Pré- Executividade, e sim do requerimento feito pelo Estado do Pará”.

No entanto, pela análise dos documentos, é possível verificar que o Estado do Pará ajuizou a ação de execução fiscal, e posteriormente à citação, a executada MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A opôs exceção de pré- executividade (id n° 2395326), momento no qual informou a existência da Execução Fiscal nº 0853322-75.2018.8.14.0301, a qual cobra os mesmo débitos da presente execução, havendo litispendência entre elas.

Intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública requereu a extinção da ação, em face da litispendência (id n° 2395332).

Assim, ainda que na sentença o juízo
a quo
tenha considerado o pedido de extinção formulado pelo Estado do Pará para julgar extinta a ação, não se pode ignorar que a situação foi levantada primeiramente pelo executado, apenas sendo reconhecida pelo Estado do Pará.

Destarte, embora tenha sido reconhecida a litispendência pela exequente, observa-se que o ajuizamento indevido e a extinção do feito após a contratação de advogado pelo executado ensejam a condenação ao pagamento da verba honorária.

É extremamente importante salientar, que o artigo 26 da LEF deve ser lido em conjunto com o princípio jurídico da causalidade, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, pois é ele quem norteia a fixação da sucumbência nas ações judiciais cíveis (deve ser aferido quem deu causa à propositura da ação para saber quem deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios). No caso, a extinção da execução ocorreu por uma falha da Administração Pública, pois já havia sido ajuizada demanda idêntica, o que não dá ensejo à aplicação da benesse do art. 26 da LEF, pois quem dá causa à propositura da ação é a Fazenda Pública que ajuíza execução fiscal com base em certidão de dívida ativa repetida.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. HONOÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

-
Em casos de extinção da execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, há necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1206485/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 03/06/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. PTA E CDA. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 460 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.º 284/STF. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE.

3. A superveniência de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide deve ser considerada pelo julgador, desde que não importe em alteração do pedido ou da causa de pedir (e, na instância extraordinária, desde que atendido o inarredável requisito do prequestionamento), uma vez que a decisão judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 989.026/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 17.02.2009; REsp 907.236/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 01.12.2008; REsp 710.081/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 27.03.2006; REsp 614.771/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 13.12.2005, DJ 01.02.2006; REsp 688.151/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.04.2005, DJ 08.08.2005; AgRg no Ag 322.635/MA, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 18.09.2003, DJ 19.12.2003; REsp 12.673/RS, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 01.09.1992, DJ 21.09.1992; e REsp 53.765/ SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 04.05.2000, DJ 21.08.2000).

4. Destarte, a ulterior edição da lei estadual que exime o contribuinte/ recorrido de responsabilidade fiscal, caracteriza fato superveniente, constitutivo de seu direito, e que deve ser sopesado quando da prolação da decisão, donde se extrai seu interesse processual na lide.

5. A deficiência nas razões do recurso consistente na ausência de indicação da lei federal violada, bem como no fato de o recorrente não apontar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violado o dispositivo de lei federal eventualmente indicado, em sede de Recurso Especial, como malferidos, atrai a incidência do enunciado sumular n.º 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Precedentes: REsp 493.317/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 25/10/2004 p. 404); (REsp 550236/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 26/04/2004 p. 163); e (AgRg no REsp 329609/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2001, DJ 19/11/2001 p. 241).

6.
A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
(Precedentes: AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009; AgRg no REsp 379.894/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009; REsp 1019316/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009; AgRg no Ag 798.313/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 12/04/2007; EREsp 490605/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2004, DJ 20/09/2004; REsp 557045 / SC, Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 13.10.2003)

7.
Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa
. (AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 03/11/2009)

Nesse sentido, tendo o executado constituído patrono para se defender em juízo, deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No que tange ao valor da verba, além da regra geral contida no parágrafo segundo do art. 85 do CPC, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. No caso em tela, o valor da causa atualizado se enquadra na hipótese do §3°, III do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

Assim, considerando a fundamentação supra, o patrono da parte teria direito à fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que resultaria, em média, a R$ 372.799,82 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) de verba honorária.

No entanto, não é razoável onerar os cofres públicos neste montante, tendo em vista que apenas extinguiu a execução fiscal diante da existência de litispendência.

Sobre o tema, é válido ressaltar que em julgamento de caso semelhante, relacionado ao acolhimento de exceção de pré-executividade em razão da litispendência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”, de modo que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE.
OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade.

5. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp 1807900/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido, segue as recentes decisões dos Tribunais do País:

0441284-60.2008.8.09.0051 Baixar Inteiro teor

3ª Câmara Cível

GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR)

Relatório e Voto

Publicado em 26/05/2021 12:46:38

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL Nº 0441284-60.2008.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A APELADOS : LORENA BASTOS PIRES DE SOUSA, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA E POSTO CAPIVARA LTDA. RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO, IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. QUANTUM EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. 1. O § 2º do artigo 997 do Código de Processo Civil, preceitua que ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal, inexistindo previsão legal que autorize a sua interposição em conjunto com as contrarrazões do apelo. Recurso não conhecido. 2. A discussão envolvendo o título e a dívida por eles assumida, deve ser apreciada em sede de execução, pois, o conhecimento desta matéria por este Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, § 2º que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo legal de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Já o § 8º aduz que, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, a verba advocatícia será fixada equitativamente. Trata-se, portanto, de critérios subsequentes.
4. Na espécie, não se afigura razoável a fixação sobre o valor atualizado da causa, impondo-se seja utilizado o regramento do § 8º do artigo 85 do Código de Ritos, que permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do montante arbitrado, quando o valor revelar-se exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.

0089885-89.2013.8.09.0051 Baixar Inteiro teor

3ª Câmara Cível

GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR)

Relatório e Voto

Publicado em 11/05/2021 18:36:00

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089885-89.2013.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ELBES ALVES DA SILVA APELADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. O terceiro não é parte da ação de execução, portanto, não poderá reclamar matéria afeta àquela ação, dentre elas a nulidade do título executivo, que só pode ser alegada pelo executado. 2. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, § 2º que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo legal de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Já o § 8º aduz que, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, a verba advocatícia será fixada equitativamente.
Trata-se, portanto, de critérios subsequentes. 3. Desta forma, não se afigura razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00, impondo-se, in casu, seja utilizado o regramento do § 8º do artigo 85 do Código de Ritos, que permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do montante arbitrado, quando o valor revelar-se afrontoso aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Diante do exposto, assiste razão em parte ao apelante, pois lhe é devida a verba honorária, porém, não nos termos requeridos. Assim, nos moldes no art. 85 §8° do CPC e levando em consideração os critérios definidos no art. 85 § 2° do CPC/15, arbitro os honorários no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar a sentença somente no que tange à condenação dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2021